Tribunal: TJDFT
Processo: 0715366-06.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RATEIO DE DESPESAS. OBRIGATORIEDADE. NÍVEL DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DISPONIBILIZADOS AOS CONDÔMINOS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação cível interposta pelos autores, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de afastamento de regra presente na convenção condominial, que regula o rateio das despesas incorridas pelo condomínio em benefício de todos os condôminos.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal se encontra ligada à análise da regularidade da norma prevista em convenção condominial que obriga os condôminos a ratearam as despesas incorridas pelo condomínio de forma proporcional à fração ideal, independentemente da utilização dos serviços e produtos disponibilizados a cada condômino e da natureza do imóvel (comercial ou residencial).
III. Razões de decidir
3. De acordo com as regras aplicáveis à matéria, o condômino deve concorrer com o pagamento das despesas do condomínio, de forma proporcional com a fração ideal.
4. A obrigação de rateio de despesas, via de regra, surge quando a pessoa assume a qualidade de condômino, quando se torna titular de unidade habitacional/comercial que integra o condomínio.
5. Em se tratando de condomínio edilício integrado por unidades residenciais e comerciais, o proprietário da loja que faz parte do empreendimento também é responsável pelo pagamento do rateio das despesas condominiais, nos termos na Convenção Condominial e normas aplicáveis à matéria.
6. A obrigação de rateio, via de regra, não se encontra vinculada ao nível de utilização dos serviços e produtos disponibilizados a cada condômino.
7. A correção de distorções provocadas pela aplicação da regra impugnada há de ser buscada de forma democrática, mediante a modificação da regra por deliberação aprovada pelos demais condôminos, com a observância do quórum e demais exigências estabelecidas na respectiva convenção de condomínio.
IV. Dispositivo
8.Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 1.315 e 1.336, I.
Lei n.o 4.591/64, art. 12, §1o.
Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1773442, Rel(a) Des(a) Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 25.10.2023; TJDFT, Acórdão 1979659, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Civel, j.13.03.2025; TJDFT, Acórdão 1144691, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 12.12.2018; TJDFT, Acórdão 1423009, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j.19.5.2022.